Tribunal: STF
Processo: ARE 1578368
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ARTS. 12, 14 E 16, CAPUT, TODOS DA LEI Nº 10.826/03. PROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. PREJUDICADO O RECURSO DA ACUSAÇÃO. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto pela defesa e pela acusação em face da sentença que condenou o acusado como incurso nas sanções dos arts. 12, 14 e 16, caput, todos da Lei nº 10.826/03. II. Questões em discussão: (i) presença de fundadas suspeitas para a validade da abordagem e revista pessoal realizada no réu; (ii) existência de provas suficientes para a condenação; e, (iii) possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva quando a parte dos crimes. III. Razões de decidir: (i) a simples referência genérica à expressão "atitude suspeita", por si só, não justifica a realização de busca pessoal e posterior ingresso domiciliar; e, (ii) ação policial que não se desenvolveu a partir de fundadas suspeitas. IV. Dispositivo: recurso defensivo provido para reconhecer a nulidade da busca pessoal, restando prejudicado o recurso da acusação.” (e-doc. 130, fls. 8).



    Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 134, fls.3).



    No recurso extraordinário, o recorrente alega ofensa ao artigo 5º, incisos X e XI, da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que as buscas pessoal e domiciliar foram lícita, pois baseadas em fundada suspeita.



    Afirma que a decisão do Tribunal a quo revela



    “equivocada interpretação de seu conteúdo e extensão, porquanto decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca pessoal e das provas dela derivadas, entre elas o ingresso domiciliar, não obstante a existência de fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito e fundadas razões para a busca domiciliar.”.



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Quanto a dinâmica da abordagem, as instâncias ordinárias assim consignaram:



    “" 1º FATO No dia 14 de agosto de 2021, por volta da 00h20min, em via pública, na Rua Dakar, em Gravataí/RS, o denunciado DAVISON DEPORTE CORREA portava 01 (uma) pistola, calibre 9mm, n° de série 25-64813, marca Fabrica Militar de Armas Portatiles (Argentina), municiada com 10 munições do mesmo calibre, arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão fl. 01/03 – AUTOCIRCUNS3 e Laudos Periciais n.° 245300/2021 e n° 248075/2021, em anexo). 



    2º FATO Logo após a prática do fato antes descrito, na residência situada na Rua Dakar, n.° 930, em Gravataí/RS, o denunciado DAVISON DEPORTE CORREA possuía e ocultava 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e 01 (um) revólver, calibre 380, marca Taurus, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar (Auto de Apreensão fls. 01/03 – AUTOCIRCUNS3 e Laudos Periciais n.° 245300/2021 e n° 248075/2021, em anexo). 



    3º FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas no 2ª fato, o denunciado DAVISON DEPORTE CORREA possuía e mantinha sob sua guarda 06 (seis) munições de calibre 22; 24 (vinte e quatro) munições de calibre 380 e 14 (quatorze) munições de calibre .38, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão fl. 01/03 – AUTOCIRCUNS3 e Laudos Periciais n.° 245300/2021 e n° 248075/2021, em anexo). 



    4° FATO Logo após a prática dos fatos antes descritos, na residência localizada na Rua Ponta Grossa, n.° 878, em Gravataí/RS, o denunciado DAVISON DEPORTE CORREA possuía e ocultava 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão fl. 01/03 – AUTOCIRCUNS3 e Laudos Periciais n.° 245300/2021 e n° 248075/2021, em anexo). 



    5º FATO Nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado DAVISON DEPORTE CORREA possuía e mantinha sob sua guarda 01 (uma) espingarda, calibre .20, marca Rossi, n° de série B194352; 02 (duas) munições de calibre . 20; 07 (sete) munições de calibre .40; 20 (vinte) munições de calibre .38 e 21 (vinte e uma) munições de calibre 380, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar e em plenas condições de uso e funcionamento (Auto de Apreensão fl. 01/03 – AUTOCIRCUNS3 e Laudos Periciais n.° 245300/2021 e n° 248075/2021).” (e-doc. 102).



    Sobreveio a condenação à pena total de 5 anos, 6 meses e dois dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, em virtude dos aludidos crimes.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul deu provimento à apelação interposta pela defesa, considerando ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundadas suspeitas, e absolveu o acusado, com amparo no art. 386, II, do CPP.



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 



    “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais revelam que a abordagem pessoal ocorreu em local conhecido pela venda de entorpecentes. Nesse local, os policiais visualizaram o réu, o qual, ao avistar a viatura, demonstrou bastante nervosismo e passou a andar de um lado para o outro, atitude que ensejou a abordagem. Ao abordá-lo, perceberam que ele estava portando na cintura uma pistola 9mm municiada com dez munições.



    Considerando que abordagem pessoal foi realizada quando o acusado se dirigia para a sua residência, os policiais o acompanharam e lá encontraram mais: 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e 01 (um) revólver, calibre 380, marca Taurus; 06 (seis) munições de calibre 22; 24 (vinte e quatro) munições de calibre 380 e 14 (quatorze) munições de calibre .38; 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração suprimida e, ainda, 01 (uma) espingarda, calibre .20, marca Rossi, n° de série B194352; 02 (duas) munições de calibre . 20; 07 (sete) munições de calibre .40; 20 (vinte) munições de calibre .38 e 21 (vinte e uma) munições de calibre 380, todas de uso permitido.



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, porque presentes fundadas suspeitas.



    Conforme se verifica, o TJRS decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois demonstrada atividade suspeita a partir de comportamento estranho do acusado, que demonstrou nervosismo anormal e passou a andar de um lado para o outro ao avistar a viatura policial.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal e as dela derivadas.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente